Tribunal: STF
Processo: ADI 7727
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 103/2019. Artigos 5º, caput e § 3º, e 10, § 2º, I. Servidora Policial. Aposentadoria Especial. Requisito temporal. Diferenciação de gênero. Ausência. Igualdade Material. Não observância. Medida cautelar concedida parcialmente. Referendo.



    I. Caso em exame



    1. Inconstitucionalidade dos arts. 5º, caput e § 3º, e 10, § 2º, I, da Emenda Constitucional nº 103/2019, pelos quais disciplinada a aposentadoria de policiais civis e federais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as regras de aposentação das mulheres policiais civis e federais introduzidas pela EC nº 103/2019, ao exigirem de forma indistinta a ambos os sexos a “idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos”, bem como “52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher”, na hipótese da fórmula idade+pedágio (período adicional de contribuição) se amoldam aos preceitos constitucionais da igualdade material.



    III. Razões de decidir



    3. Confrontados os específicos preceitos direcionados a policiais civis e federais com o regramento geral introduzido pela EC nº 103/2019, bem como à luz da praxe constitucional observada desde 1988, não se vislumbra justificativa suficiente para que os requisitos exigidos das servidoras policiais deixem de contemplar a necessária diferenciação de gênero.



    4. Os dispositivos impugnados se afastam do vetor constitucional da igualdade material entre mulheres e homens.



    IV. Dispositivo



    5. Concessão parcial da medida cautelar para suspender a eficácia das expressões “para ambos os sexos”, contidas nos arts. 5º, caput, e 10, § 2º, I, da EC nº 103/2019, bem como para determinar que o Congresso Nacional corrija a inconstitucionalidade mediante a edição da norma adequada. Aplicar-se-á, por simetria, até que o novel regramento constitucional entre em vigor, a diferenciação contida no art. 40, III, da Lei Maior, na redação dada pela EC nº 103/2019, ou seja, a “regra geral” de 3 (três) anos de redução para todos os prazos que se refiram a mulheres policiais civis e federais (arts. 5º, caput e § 3º, e 10, § 2º, I, da EC nº 103/2019). Acresço que o Congresso Nacional, ao legislar para corrigir a inconstitucionalidade quanto às mulheres, deve adotar a diferenciação que considerar cabível em face da discricionariedade legislativa.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, III, EC nº 20, EC nº 41,



                        EC nº 47 e EC nº 103.



Jurisprudência relevante citada: Tema nº 528 (RE 658312), ADI 5938 e



                        RE 1403904.